Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Valparaíso Empreendimentos e Participações S/A em face do provimento que, no curso da ação de execução de título extrajudicial que manejara em desfavor dos agravados – HR Soluções em moda Ltda. e Outro –, indeferira (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados e (ii) a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, com o escopo de localização de bens de titularidade dos executados, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento dos pedidos nominados como forma de localização de bens de titularidade dos agravados como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que promove a ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados objetivando cobrar o débito por eles inadimplido, decorrente do não pagamento de verbas locatícias referentes a aluguel, condomínio, cessão de direito de uso e fundo de promoção. Sustentara que, não obstante a realização de diligências, não foram localizados bens de titularidade dos excutidos passíveis de penhora. Asseverara que, tendo em vista que a pesquisa via SISBAJUD fora apenas parcialmente frutífera, postulara a consulta ao sistema via INFOJUD, a fim de colacionar nos autos as últimas 5 (cinco) declarações de imposto de renda dos executados, a qual fora indeferida. Ademais, informara que, esgotados os meios e diligências destinados à localização de patrimônio expropriável de titularidade dos agravados, postulara, ao Juízo, consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com lastro no Provimento da Corregedoria no 39/14, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de impulsionar o feito, sobrevindo a decisão arrostada, que indeferira a pretensão, ao fundamento de que a utilização da ferramenta é medida excepcional, e que a mera existência de débito não autoriza tal excepcionalidade, ademais, que o sistema em tela não se destina à busca de bens, mas à comunicação, a notários e registradores imobiliários, acerca de ordens de indisponibilidade de bens. Aduzira que, a despeito do que restara assentado no provimento arrostado, a CNIB auxilia na localização e indisponibilidade de bens da parte executada, constituindo importante ferramenta para promoção da efetividade da execução, destacando que seus principais objetivos são conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as aos tabeliães de notas e oficiais de registro de imóveis de todo o território nacional e outros usuários do sistema, e, ainda, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Asseverara que, realizando verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, a CNIB representa importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, objetivando promover a busca de bens do devedor em todo o território nacional, assim como comunicar aos Registros Públicos Extrajudiciais que houvera decretação judicial de indisponibilidade de bens dos devedores. Acentuara, ainda, ser o deferimento da consulta medida acertada para o alcance dos objetivos que postulara em obediência ao princípio da cooperação processual, elencado explicitamente no Código de Processo Civil. Aduzira, alfim, ser a consulta ao sistema, instrumento necessário à prevenção da dilapidação do patrimônio dos executados, ora agravados. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Valparaíso Empreendimentos e Participações S/A em face do provimento que, no curso da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – HR Soluções em moda Ltda. e Outro –, indeferira (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados e (ii) a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, com o escopo de localização de bens de titularidade dos executados, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento dos pedidos nominados como forma de localização de bens de titularidade dos agravados como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, e, outrossim, (ii) a pretensão formulada almejando a consumação de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, objetivando a pesquisa de bens de titularidade dos executados. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra a decisão mero indeferimento de consulta ao sistema Infojud e de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta via do sistema eletrônico Infojud e de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o processo transita há mais de ano, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida as prestações almejadas em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)